Tribunal: TJSP
Processo: 2038992-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação de indenização – Insurgência contra decisão que imputou às rés o pagamento dos honorários das perícias requeridas pela autora, beneficiária da justiça gratuita – Custeio à cargo do Estado, nos termos do art. 95 §3o do CPC – Observação no tocante ao ônus da prova – Agravo provido, com observação.